Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, I e II, e art. 7o, III, ambos da Lei no 11.340/2006). A Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, sob o fundamento de que a palavra da vítima se encontra isolada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, considerando a relevância do depoimento da vítima;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacificada.
4. O relato da ofendida revelou-se coeso e consistente, tanto na delegacia quanto em juízo, corroborado pelos depoimentos das testemunhas. Também não restou demonstrado nenhum interesse da vítima e de sua genitora em prejudicar o apelante ou, ainda interesses financeiros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.